Tribunal: TJDFT
Processo: 0740355-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0740355-44.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EVONEY JOSE LEITE PACIENTE: JACKSON CASSIO CAETANO DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado EVONEY JOSE LEITE, OAB/DF 59.846, em favor de JACKSON CASSIO CAETANO DA SILVA, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Alega o impetrante que o paciente encontra-se acautelado desde 25/4/2018, por suposta prática do crime de homicídio qualificado. Que proferida sentença de pronúncia em 9/5/2019, até a presente data não foi realizada a sessão plenária de julgamento, sendo que esta foi por duas vezes designada (em 20/5/2020 e 23/6/2020), porém cancelada nas duas oportunidades, sem que nova data tenha sido designada. Aduz que a prisão preventiva fundamentou-se unicamente na garantia da ordem pública, não mais subsistindo a necessidade da segregação cautelar. Por fim, sustenta que configura situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo a prisão do paciente, tendo em vista que, acautelado desde 25/4/2018, não houve reavaliação do magistrado quanto à necessidade da custódia preventiva, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do CPP. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial, com base no poder geral de cautela do magistrado, quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e risco da demora, respectivamente. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Inicialmente, registro que o habeas corpus não está adequadamente instruído, na medida em que não veio acompanhado sequer da decisão de primeira instância que teria determinou a prisão preventiva do paciente. A sentença de pronúncia referiu-se aos fundamentos da decisão anterior, sem contudo transcrevê-los, razão pela qual, torna-se inviável analisar a adequação da segregação do paciente visando a garantia da ordem pública. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado(a) constituído(a), sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se que a possibilidade de saneamento até o julgamento de mérito não se trata de mero de juízo de conveniência ou tolerância desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio rito do remédio constitucional prevê a solicitação de informações à autoridade apontada coatora. Pondere-se que se no campo do processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo Código de Processo Civil determina seja dada ao advogado da parte a oportunidade de saneamento da falha, antes do indeferimento da inicial ou do não conhecimento do recurso, que dirá no âmbito penal, quando em jogo o direito de liberdade reivindicado mediante remédio constitucional previsto no título das garantias fundamentais do indivíduo. Ademais, do que consta dos autos o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado em 9/5/2019. Assim sendo, em uma análise perfunctória, quanto à instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, haja vista a orientação do Enunciado da Súmula no 21, do STJ. Quanto a não reavaliação da prisão preventiva pelo juízo de origem, o mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no novel parágrafo único do art. 316, do CP, não implica em revogação automática da prisão preventiva, se ainda presentes os motivos que a ensejaram. Reitero que, ausente a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, torna-se inviável analisar os seus fundamentos. Corroborando esse entendimento, colaciono o seguinte precedente do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...) (AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020) Na espécie, portanto, revela-se prudente que se aguarde a chegada das informações, a serem prestadas pela autoridade processante no prazo regimental, a fim de que se possa aquilatar com segurança a situação processual do paciente. Por essas razões, diante da deficiência de instrução dos autos e não demonstrada a alegação de constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Por oportuno, recomendo ao juízo a quo que, caso não tenha sido realizada, que revise a necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP[1]. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator [1] PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. COVID-19. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...) III ? Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam haver indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva. Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal.(...) VI - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido, com recomendação ao d. Juízo de primeiro grau que reavalie, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente. (RHC 129.053/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020, grifei).